Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP). Certidão de dívida ativa. Contribuinte executado. Objeção de pré-executividade. Arguições. Prescrição. Prazo quinquenal. Implemento. Inocorrência. Citação. Despacho. Ato judicial. Aperfeiçoamento. Interrupção (CTN, art. 174, parágrafo único, I). Demora na citação. Fato atribuível exclusivamente ao funcionamento do mecanismo judicial. Inércia da Fazenda Pública. Inexistência. Prescrição. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo ente distrital, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que o executivo fiscal fora aviado dentro do lustro prescricional (CTN, art. 174) e que, interrompida a prescrição pelo despacho citatório (CTN, art. 174, parágrafo único, I), os autos permaneceram paralisados desde a data de aludido provimento até o dia em que retornaram da digitalização e o executado opusera o instrumento objetor, incidindo no caso o enunciado constante da Súmula no 106 do STJ.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo cinge-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição da pretensão executória aviada pelo agravado em desfavor do agravante, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e refutada pelo decisório arrostado.
III. Razões de decidir
3. Aviado executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o atributo de interromper a prescrição, a constatação de que o despacho positivo que ordenara a citação fora proferido antes do implemento do quinquênio legalmente assinado (CTN, art. 174, parágrafo único, I), cujo termo inicial é a data da constituição definitiva da obrigação tributária, o fato processual irradia seu efeito, determinando a interrupção do interregno prescricional, obstando seu reconhecimento.
4. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.